Tribunal: TJSP
Processo: 1000696-14.2019.8.26.0338
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Taxas de serviços. Associação de Proprietários. Tema repetitivo 882 do STJ e julgamento do STF (tema 492). Vínculo associativo demonstrado. Pedido de desfiliação formal não juntado aos autos. Manutenção da procedência do pedido de cobrança.
Não provimento.